Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718916-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ GONZAGA CHIAPETA DUPONT, MARCO ANTONIO CARVALHO SALGADO, LYDIA MARIA DE ASSIS BRASIL VALENTINI D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em que o imóvel foi arrematado, de acordo com consulta ao feito principal. Brasília, DF, 12 de julho de 2021 10:47:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador